Tribunal: TJSP
Processo: 0119764-54.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual c./c. exibição de documentos. Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contratos de participação financeira na modalidade PCT (Plantas Comunitárias de Telefonia). Sentença de procedência da ação. Inaplicabilidade da Súmula 371 do STJ. Nos termos das radiografias dos contratos anexadas aos autos, as ações de todos os Autores foram

Ementa:
Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual c./c. exibição de documentos. Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contratos de participação financeira na modalidade PCT (Plantas Comunitárias de Telefonia). Sentença de procedência da ação. Inaplicabilidade da Súmula 371 do STJ. Nos termos das radiografias dos contratos anexadas aos autos, as ações de todos os Autores foram emitidas na mesma data em que ocorreu a incorporação. Inexistência de diferenças acionárias de acordo com as novas orientações do E. STJ. Pedido improcedente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.